Tribunal: STF
Processo: ARE 1485430
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Ação Civil Pública. Abusividade de cláusula inserida em negócio bancário. Tarifa para liquidação antecipada de empréstimo. 



    Legitimidade ativa do Ministério Público. Interesses individuais homogêneos que podem ser objeto de ação civil pública. Direitos e interesses que embora divisíveis estão juridicamente aglutinados e merecedores de tratamento processual transindividual. Cláusula contratual padronizada e lesiva que deixa sua qualificada privada e que promove afetação generalizada, autorizando, por isso, o tratamento processual que não se restringe ao plano individual. Caráter comum e homogeneidade. Abrangência do art. 129. inciso III, da CF c/c arts. 81, § único, inciso III, 82. inciso I e 117, do CDC. Difusão identificada. Ação civil pública para defesa de uma gama indeterminável de consumidores que se insere no papel constitucional do Ministério Público. Demanda pública que ainda tem a função de conferir uniformidade interpretativa, o que verte em prol da previsibilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica. Ficção e cunho acidental supraindividual. Legitimidade ativa extraordinária reconhecida. Precedentes do STF e STJ. Preliminar afastada. Cerceamento. Núcleo da ação que versa exclusivamente questão de Direito. Preliminar rejeitada. Prescrição da lesão. Ação civil pública que não se confunde com típica ação de reparação civil, ou com restituição pelo serviço bancário prestado. Ação de carga marcadamente declaratória. Inviabilidade. Tarifa por liquidação antecipada de empréstimo bancário. Pagamento adiantado que não está condicionado a nenhuma paga extra. Cobrança tarifária que não se insere na prestação de nenhum serviço atrelado à antecipação. Injurídico e imoral pagar tarifa bancária para poder abreviar dívida não vencida. Capital que retorna antecipadamente à instituição financeira e que absorve parte do próprio custo da operação original. Recebimento que não enseja a prestação de serviço novo. Vantagem exagerada. Antijuridicidade latente. Exercício abusivo do direito evidenciado. Aplicabilidade dos arts. 7º do CDC, 39, V e X, 47, e art. 52, § 2º, 51, IV. Endosso do BACEN que é irrelevante em face da hierarquia constitucional do CDC (art. 59 da CF). Resolução que não derroga o Código do Consumidor. Devolução em dobro incabível. Cobrança não efetivada. Sentença mantida. Peculiaridade que caso a caso pode ser apreciada na fase de liquidação. Recurso desprovido." (documento eletrônico 14, pp. 3-4)



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 20).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 1º, IV; 2º; 3º, I; 5º, caput, II, XXII, XXIII, XXIV, XXXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, § 2º; 21,VII, VIII; 22,VI, VII; 37, XXI, § 6º; 48, I, II, XIII, XIV; 59; 93, IX; 97; 102, I, ‘a’, § 2º; 125, § 1º; 127; 129, III; 163, V; 170, II, III, IV; 174; e 192, da mesma Carta, bem como ao art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    O presente recurso perdeu o objeto. 



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento ao Recurso Especial 1.558.712-SP da ora recorrente, limitou a condenação de repetição do indébito às hipóteses em que os eventuais lesionados demonstrarem o pagamento da tarifa após 10/12/2007 e para que seja observado o prazo quinquenal para o ajuizamento de ação civil pública (doc. eletrônico 69).



    Essa decisão transitou em julgado em 18/3/2024 (documento eletrônico 76).



    Verifica-se, desse modo, que o agravo em recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator